Tribunal: TJSP
Processo: 1004676-63.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DO CODEVEDOR VÁLIDA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA CÔNJUGE CODEVEDORA – NULIDADE AFASTADA
- Os artigos 29 a 41 do Decreto-Lei no 70/66 preveem o procedimento de leilão extrajudicial de imóvel submetido à execução hipotecária de que trata o decreto. Em tal âmbito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DO CODEVEDOR VÁLIDA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA CÔNJUGE CODEVEDORA – NULIDADE AFASTADA
- Os artigos 29 a 41 do Decreto-Lei no 70/66 preveem o procedimento de leilão extrajudicial de imóvel submetido à execução hipotecária de que trata o decreto. Em tal âmbito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial;
- Cônjuge do autor, casados sob o regime de comunhão parcial de bens, residentes no imóvel objeto do litígio – evidente a ciência da mora, desnecessidade de intimação pessoal.
RECURSO PROVIDO